Tribunal: TJES
Processo: 0007716-46.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007716-46.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DO NASCIMENTO VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário mantido com o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de coisa julgada material como questão prejudicial ao conhecimento do mérito recursal, que versa sobre a aplicação da prescrição trintenária em detrimento da quinquenal reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o recurso se volte contra o reconhecimento da prescrição quinquenal, a análise dos autos revela a existência de questão processual impeditiva ao reexame da matéria: a coisa julgada.

4. Constata-se que a parte autora já havia ajuizado ação anterior (processo n. 0015464-27.2016.8.08.0024) com identidade de partes, causa de pedir (nulidade do contrato temporário) e pedido (depósitos de FGTS do mesmo período), a qual transitou em julgado, reconhecendo o direito da autora, observada a prescrição quinquenal.

5. A existência de decisão de mérito transitada em julgado configura a coisa julgada material, tornando a questão imutável e indiscutível no mesmo ou em outro processo, conforme o art. 502 do CPC. Trata-se de óbice processual que impede nova análise da pretensão, ainda que sob a alegação de diferente tese jurídica sobre a prescrição, em respeito à segurança jurídica.

6. Dessa forma, impõe-se a manutenção da extinção do processo, não pela prescrição, mas pelo reconhecimento da coisa julgada, o que leva ao não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão judicial transitada em julgado, proferida em processo anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, configura coisa julgada material (art. 502 do CPC). 2. A ocorrência da coisa julgada é matéria de ordem pública que impede a reapreciação do mérito da causa em nova demanda, ainda que o recurso discuta tese jurídica diversa, como o prazo prescricional aplicável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0007716-46.2019.8.08.0024

RECORRENTE: PATRICIA DO NASCIMENTO VIEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH C. DE F. CÔRTES GIESTAS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário mantido com o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de coisa julgada material como questão prejudicial ao conhecimento do mérito recursal, que versa sobre a aplicação da prescrição trintenária em detrimento da quinquenal reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o recurso se volte contra o reconhecimento da prescrição quinquenal, a análise dos autos revela a existência de questão processual impeditiva ao reexame da matéria: a coisa julgada.

4. Constata-se que a parte autora já havia ajuizado ação anterior (processo n. 0015464-27.2016.8.08.0024) com identidade de partes, causa de pedir (nulidade do contrato temporário) e pedido (depósitos de FGTS do mesmo período), a qual transitou em julgado, reconhecendo o direito da autora, observada a prescrição quinquenal.

5. A existência de decisão de mérito transitada em julgado configura a coisa julgada material, tornando a questão imutável e indiscutível no mesmo ou em outro processo, conforme o art. 502 do CPC. Trata-se de óbice processual que impede nova análise da pretensão, ainda que sob a alegação de diferente tese jurídica sobre a prescrição, em respeito à segurança jurídica.

6. Dessa forma, impõe-se a manutenção da extinção do processo, não pela prescrição, mas pelo reconhecimento da coisa julgada, o que leva ao não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão judicial transitada em julgado, proferida em processo anterior com identidade de partes, causa de pedir e pedido, configura coisa julgada material (art. 502 do CPC). 2. A ocorrência da coisa julgada é matéria de ordem pública que impede a reapreciação do mérito da causa em nova demanda, ainda que o recurso discuta tese jurídica diversa, como o prazo prescricional aplicável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
PATRÍCIA DO NASCIMENTO VIEIRA LYRIO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora narra ter exercido a função de Auxiliar de Enfermagem junto ao requerido, por meio de contratos temporários, no período de 18/05/2001 a 04/10/2011. Sustenta a nulidade das contratações, dada a ausência dos requisitos legais autorizadores, e requer a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS não realizados durante o vínculo.

O Estado, em sua manifestação (pág. 87), informa que a autora já havia ajuizado ação anterior (processo n.º 0015464-27.2016.8.08.0024), com idêntica causa de pedir e pedido, a qual transitou em julgado em 15/06/2018, com sentença de parcial procedência.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 122/125 do arquivo digital), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO e assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (págs. 129/137), alegando que a sentença merece reforma. Argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro ao aplicar a prescrição quinquenal, defendendo a incidência da prescrição trintenária, conforme entendimento firmado pelo STF no ARE n.º 709.212. Afastada a prescrição, reitera o pedido de declaração de nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento do FGTS.

O Estado apresentou contrarrazões (págs. 139/149), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/95.

Antes da análise do mérito recursal, cumpre reconhecer, de ofício, a existência de questão de ordem pública impeditiva ao julgamento da lide: a
coisa julgada
.

Conforme apontado pelo ente público e verificado nos sistemas judiciais, a pretensão da autora de receber o FGTS referente ao período de 2001 a 2011 já foi objeto do processo n.º 0015464-37.2016.8.08.0024 (págs. 87/100), que transitou em julgado em 25/05/2018. Naquela demanda, já foram analisadas a nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento dos valores de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal.

Ressalta-se que o reconhecimento da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser realizado de ofício pelo julgador em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. Ademais, no caso concreto, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Isso porque a questão foi expressamente suscitada pelo Estado em sua manifestação (pág. 87), tendo à autora se manifestou nos autos em momento posterior.

A coisa julgada material, prevista no artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A presente ação consiste em mera repetição de demanda anterior já decidida em caráter definitivo, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (nulidade do vínculo e direito ao FGTS).

Dessa forma, a rediscussão da matéria, ainda que sob o pretexto de um novo entendimento sobre o prazo prescricional, é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de grave afronta à segurança e à estabilidade das relações jurídicas. A existência de um pronunciamento judicial definitivo sobre a lide impede sua reapreciação.

Assim, embora a sentença de primeiro grau tenha extinguido o feito com base na prescrição, o resultado de extinção deve ser mantido, porém, por fundamento diverso, qual seja, a ocorrência da coisa julgada, matéria que precede a análise de qualquer outra questão de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a extinção do processo decretada na sentença de origem, ainda que por fundamento diverso (coisa julgada).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)